Tribunal: TJSP
Processo: 1113192-50.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Dilação probatória – Desnecessidade – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Recorrentes, funcionários do Banespa, antes de 1.975, "Pré-75" – Adesão, em 2000 ao plano de benefícios – Direito adquirido – "Suppressio" e "surrectio" – Não caracterização –

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Dilação probatória – Desnecessidade – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Recorrentes, funcionários do Banespa, antes de 1.975, "Pré-75" – Adesão, em 2000 ao plano de benefícios – Direito adquirido – "Suppressio" e "surrectio" – Não caracterização – Pedido que objetiva a declaração de condição de associados dos apelantes, com contribuições associativas limitadas ao percentual de 2,5% até 6%, aplicados de maneira progressiva, nos termos do art. 17 do Estatuto de 2018 – Descabimento – Diferenciação entre beneficiários e assegurados – Opção voluntária da adesão – Recorrentes que passaram a arcar integralmente com o plano operado pela CABESP – Sentença de improcedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.